Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600374-68.2020.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
07/04/2022
Número: 0600374-68.2020.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 15/12/2021
Processo referência: 0600374-68.2020.6.16.0015
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600374-
68.2020.6.16.0015 que, considerando a existência de falha que compromete a regularidade das
contas, com fulcro no art. 74, III, da Resolução TSE 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas
apresentadas pelo candidato Tiago Ferri. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Tiago Ferri, candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido
Social Liberal - PSL, no município de Ponta Grossa/PR, desaprovadas, tendo em vista que não
foram localizadas contas bancárias em nome do candidato, conforme relatório extraído do SPCE,
em desacordo com o art. 8º da Resolução TSE 23.607/2019. Posteriormente, na nota explicativa o
candidato admitiu não ter aberto nenhuma conta bancária. Conforme parecer técnico conclusivo ID
99500512 e documentos anexos, o candidato apresentou pedido de renúncia nos autos de registro
de candidatura nº 0600429-22.2020.6.16.0014, que foi formalizado em 16/10/2020, portanto, após o
fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, o que ocorreu em
26/09/2020, conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 TIAGO FERRI VEREADOR (RECORRENTE)
ALEXANDRE POSTIGLIONE BUHRER (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
TIAGO FERRI (RECORRENTE)
ALEXANDRE POSTIGLIONE BUHRER (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

42938
370
07/04/2022 15:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.583

RECURSO ELEITORAL 0600374-68.2020.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 TIAGO FERRI VEREADOR
ADVOGADO: ALEXANDRE POSTIGLIONE BUHRER - OAB/PR25633-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR80064-A
RECORRENTE: TIAGO FERRI
ADVOGADO: ALEXANDRE POSTIGLIONE BUHRER - OAB/PR25633-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR80064-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. RENÚNCIA DA CANDIDATURA EM PRAZO SUPERIOR AO
PREVISTO EM LEI. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas
partidárias relativas às Eleições de 2020, eis que não houve abertura das
respectivas contas bancárias.

2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos
partidos políticos, ainda que não haja movimentação financeira, ressalvados
Num. 42938370 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715232844900000041911497
Número do documento: 22040715232844900000041911497

os casos de ausência de agência bancária ou posto de atendimento bancário
na circunscrição e de renúncia, desistência, indeferimento ou substituição do
candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de
campanha.

3. No caso, o pedido de renúncia ocorreu após 20 (vinte) dias da emissão do
CNPJ ao candidato, não sendo possível afastar a irregularidade.

4. A não abertura das contas bancárias específicas e, por isso, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza
grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas durante a
campanha eleitoral. Precedentes deste Tribunal.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/04/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Tiago Ferri em face da sentença
proferida pelo Juízo da 015ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que julgou desaprovadas as
contas de campanha ao cargo de Vereador do Município de Ponta Grossa, nas Eleições
de 2020, diante da ausência de abertura de contas bancárias específicas para o período
eleitoral (ID 42841114).

Em suas razões recursais (ID 4281114), o recorrente afirmou que, após as
eleições municipais, apresentou suas contas relativas às eleições 2020. Aduziu que não
houve a abertura de contas bancárias específicas de campanha, devido à renúncia de
sua candidatura, bem como por não ter feito nenhum gasto eleitoral e não ter participado
de nenhum evento como candidato. Esclareceu que suas contas foram julgadas
desaprovadas pelo fato do candidato ter formalizado seu pedido de renúncia após o prazo
de 10 (dez) dias da emissão do CNPJ de campanha. Ressaltou que a sentença infringiu
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que o recorrente não participou
do pleito eleitoral, que a prestação de contas foi elaborada com transparência e boa-fé,
pugnando, por fim, pela aprovação das contas, ainda que com ressalvas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42853501) opinou pelo
conhecimento do recurso e não provimento, por entender que a irregularidade listada é
grave, pois contraria o disposto no artigo 8°, § 4º, inciso II da Resolução TSE n°
Num. 42938370 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715232844900000041911497
Número do documento: 22040715232844900000041911497

23.607/2019.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
Num. 42938370 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715232844900000041911497
Número do documento: 22040715232844900000041911497

financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
de candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que: (...) Verifica-se da análise da
documentação juntada aos autos, que não foram localizadas contas bancárias em nome
do candidato, conforme relatório extraído do SPCE sob ID 99500513. Posteriormente, na
nota explicativa ID 99898856 o candidato admitiu não ter aberto nenhuma conta bancária.
Neste caso, de acordo com o art. 8º da Resolução TSE 23.607/2019, subsiste a
obrigatoriedade de abertura da conta, consoante vemos a seguir: (...). Conforme
esclarece o parecer técnico conclusivo ID 99500512 e documentos anexos, o candidato
apresentou pedido de renúncia nos autos de registro de candidatura nº 0600429-
22.2020.6.16.0014, que foi formalizado em 16/10/2020, portanto, após o fim do prazo de
10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, o que ocorreu em 26/09/2020,
conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ de ID 99500519.
(...) Assim sendo, considerando a existência de falha que compromete a regularidade das
contas, com fulcro no art. 74, III, da Resolução TSE 23.607/2019, JULGO
DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo candidato TIAGO FERRI
(...).(ID42841108)

A propósito da questão da abertura de conta bancária, o artigo 22 da Lei nº
9.504/97 estabelece:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica
para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.604/2019 dispõe que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
Num. 42938370 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715232844900000041911497
Número do documento: 22040715232844900000041911497

específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.

§ 3º Os candidatos a vice e suplente não são obrigados a abrir conta bancária específica,
mas, se o fizerem, os respectivos extratos bancários deverão compor a prestação de contas
dos titulares.

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:

I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei
nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);

II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro indeferido
ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de
campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos
eleitorais.

Como se vê, a abertura de conta bancária pelo candidato era obrigatória,
ainda que não houvesse movimentação financeira, posto que a emissão do CNPJ de
campanha ocorreu em 26/09/2020 e o recorrente apresentou pedido de renúncia ao
registro de candidatura em 16/10/2020, isto é, após o prazo de 10 (dez) dias. (Autos de
Registro de Candidatura nº 0600429-22.2020.6.16.0014 – documentos ID 99500519 e
ID19515691)

O objetivo da norma é fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de
gastos pelos candidatos, conferindo transparência às contas eleitorais.

A despeito de constar na prestação de contas que não houve movimentação
financeira, a ausência de abertura de conta bancária específica impede a análise correta
e adequada da ausência de arrecadação e de gastos em espécie, o que deve ser
comprovado por meio da apresentação dos respectivos extratos zerados, nos termos do
artigo 53, inciso II, aliena ‘a’, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Desse modo, a falta de abertura de qualquer conta bancária obrigatória, ainda
que não haja movimentação financeira, configura vício grave, uma vez que inviabiliza o
controle da Justiça Eleitoral, bem como viola expressa determinação legal – artigo 22 da
Lei das Eleições e artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019 –, não sendo possível a
Num. 42938370 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715232844900000041911497
Número do documento: 22040715232844900000041911497

aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. RENÚNCIA POSTERIOR À CONCESSÃO DO
CNPJ DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE INSANÁVEL.
INAPLICÁVEL A EXCEÇÃO DO PARÁGRAFO 4º, II, DO MESMO
DISPOSITIVO. OMISSÃO DO RECEBIMENTO DE BENS
ESTIMÁVEIS. CONTAS DESAPROVADAS. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A renúncia à candidatura, posterior ao prazo previsto no artigo 8º, §
4º, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, exige a abertura da
conta bancária de campanha para recebimento de outros recursos.

2. A existência de doações estimáveis em dinheiro repassadas ao
prestador pelo partido, mas não informadas na prestação de contas,
pressupõe a realização de campanha eleitoral antes da renúncia à
candidatura, confirmando a obrigação da abertura da conta bancária.

3. Irregularidades de natureza grave, que impedem a fiscalização e
comprometem a confiabilidade das contas prestadas, afastando a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e não provido.

(Acórdão n° 60133, Relator: Carlos Maurício Ferreira, DJE 16/12/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. FALTA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. DESISTÊNCIA DA CANDIDATURA EM PRAZO
SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR
A O B R I G A T O R I E D A D E D A A B E R T U R A D A C O N T A .
DESPROVIMENTO.

1. A abertura de conta bancária específica é obrigatória e constitui pré-
requisito para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral (art.
8º, § 2º da Res.-TSE 23.607/2019), destinando-se a conferir
Num. 42938370 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715232844900000041911497
Número do documento: 22040715232844900000041911497

transparência à movimentação financeira dos candidatos.

2. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira
durante a campanha, remanesce a obrigatoriedade de abertura de
conta corrente.

3. O art. 8º, § 4º, II da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que o
candidato que renunciar ao registro, desistir da candidatura, tiver o
registro indeferido ou for substituído antes do fim do prazo de 10 dias,
contados a partir da emissão do CNPJ de campanha, estará
dispensado da obrigatoriedade da abertura da conta bancária.

4. In casu, o pedido de renúncia ocorreu após 17 dias da emissão do
CNPJ ao candidato, não sendo possível afastar a irregularidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão n° 59009, Relator: Roberto Ribas Tavarnaro, DJE
14/06/2021)

Como o candidato deveria ter providenciado a abertura das contas bancárias
de campanha, independentemente da realização de movimentação financeira, a
desaprovação é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do
recurso, para manter a respeitável sentença que JULGOU DESAPROVADAS AS
CONTAS do recorrente.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600374-68.2020.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE(S):
ELEICAO 2020 TIAGO FERRI VEREADOR, TIAGO FERRI - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): ALEXANDRE POSTIGLIONE BUHRER - PR25633-A, LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A, ELIZEU KOCAN - PR54081-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977-
A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, MARCELA BATISTA FERNANDES -
Num. 42938370 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715232844900000041911497
Número do documento: 22040715232844900000041911497

PR87846-A, PAULO RENATO SANTOS FILHO - PR80064-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª
ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 01.04.2022.

Num. 42938370 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715232844900000041911497
Número do documento: 22040715232844900000041911497